Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708199-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DOUGLAS EDUARDO DA CONCEIÇÃO DULCE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de tutela antecipada em caráter antecedente (Processo no 0704917-17.2021.8.07.0001), movida por DOUGLAS EDUARDO DA CONCEIÇÃO DULCE, deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu proceda à inclusão do autor, em condição sub judice, na lista de candidatos inscritos no concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (ID 844, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24166306), o agravante narra que o concurso para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é regido pelo Edital n° 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020. Esclarece que, no que diz respeito ao pedido de isenção de taxa de inscrição e em relação à própria inscrição, os candidatos deveriam observar os prazos estabelecidos no cronograma previsto no Anexo I, do edital de abertura. Afirma que o agravado deixou de realizar sua inscrição no prazo previsto, não obstante o deferimento do pedido de isenção da taxa. Anuncia que o link para consulta ao resultado provisório da isenção da taxa foi disponibilizado na página eletrônica. Assevera que não houve alteração ou retificação das datas previstas para solicitação/resultado/recurso referente à isenção ou à inscrição. Destaca que, nos termos editalícios, todos os candidatos puderam realizar suas inscrições no período compreendido entre as 10 horas do dia 18.8.2020 até às 18 horas de 08.09.2020. Informa que, a despeito da manutenção das datas, o agravado não realizou sua inscrição. Sustenta que o agravado acreditou que o pedido de isenção da taxa representaria sua inscrição. Tece comentários acerca dos requisitos ensejadores da tutela de urgência. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido (IDs 24202055 e 24202057). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Isso porque, a tutela recursal vindicada pelo agravante – especialmente se considerado que o Edital n° 6 do concurso determinou a retomada do certame, já com designação de data para a realização da prova - tem nítido caráter de irreversibilidade, o que encontra óbice no § 3°, do artigo 300, do Código de Processo Civil, que diz: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Lado outro, como bem ponderado pelo d. Juízo de origem, o deferimento da tutela pleiteada pelo agravado, diante da indicação de que houve falha na comunicação de informações relativas às alterações das datas do certame, é medida que pode ser plenamente revertida após a dilação probatória e o contraditório, especialmente porque a inscrição foi determinada em caráter sub judice. Não logrou a agravante demonstrar, por seu turno, o risco de dano grave decorrente do cumprimento da ordem judicial, que, aliás, já foi efetivada. Por essas razões, em juízo de cognição sumária, importa que seja prestigiada, na hipótese, a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que seja evitada a prolação de provimento jurisdicional marcado por evidente caráter de irreversibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator